Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704426-52.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MICHELLE DE MELO SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 49399525, uma vez que o recurso que será pautado para julgamento em sessão presencial é o Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Inominado, sob o fundamento da deserção. Assim, não haverá qualquer pronunciamento sobre o mérito do recurso inominado na ocasião, sendo desnecessário o sobrestamento do curso processual. inclua-se em sessão presencial, nos termos da decisão de ID 49167945. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora